Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749194-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO PORTELA SANTOS AGRAVADO: GILDEZIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARMANDO PORTELA SANTOS em face de GILDEZIO ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700605-36.2019.8.07.0011), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens no nome do cônjuge do executado. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Para fins de dar continuidade ao cumprimento de sentença, o exequente requereu, no ID 210001773, a busca de bens registrados em nome do cônjuge do executado, sob o fundamento de que o patrimônio comum do casal também responde pelo débito. Com efeito, não obstante o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, prever que são sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", caberia ao exequente indicar quais bens em nome do cônjuge responderiam pela dívida. A incursão no patrimônio de pessoa estranha à relação processual exige mais que meras alegações dissociadas de provas ou evidências robustas. Assim, considerando que PATRÍCIA NOEME FERNANDES PARENTE DE SOUZA não é parte nos autos, não pode ser alvo dos atos expropriatórios. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. POSSIBILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não autoriza a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o cônjuge do devedor é terceiro estranho à lide que, a princípio, não responde pela obrigação. 2. Cabe registrar que eventuais valores existentes em contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada são presumidamente fruto do trabalho dele e, em sendo assim, sobre eles recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. 3. Não se pode admitir o indeferimento de plano e em abstrato de eventual pesquisa no sistema eRIDF, quando necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução. 4. O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1212916, 07151590920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pleito de ID 210001773. Por fim, concedo à parte credora o prazo de 10 (dez) dias para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC. O Agravante aduz que há forte indício de que o Agravado, por ser devedor contumaz, utiliza os dados e contas bancárias da esposa para frustrar o pagamento de credores. Sustenta, enfim, que é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com fundamento no art. 789 do CPC e artigos 1.658 e 1.660, inc. I, do CC. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para ser determinada a realização de pesquisas e eventual penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Inicialmente, reconheço a probabilidade do direito invocado, pois o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que incumbe ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito. Além disso, de acordo com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do mesmo diploma processual, o Judiciário deve auxiliar a parte para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. No caso, o Agravante demonstrou o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, além de ter demonstrado a necessidade da medida pleiteada, visto que, à luz do art. 779 do CPC, há óbice à inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda, na medida em que não figurou no título executivo, não podendo, deste modo, ser responsabilizada pela assunção da obrigação, sobretudo porque a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Nesse contexto, reconheço a verossimilhança das alegações, visto que a atividade executória desenvolvida tem como objeto a satisfação de dívida decorrente de venda de veículo, o que, a priori, teria beneficiado a entidade familiar. Assim, na estreita via da presente sede, compreendo ser possível a realização da pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado. Por outro ângulo, verifico a necessidade de resguardar o resultado útil do processo, pois a suspensão da execução poderia acarretar a perda superveniente do objeto do recurso. Por fim, não há risco de que a tutela de natureza antecipada gere efeitos irreversíveis, conforme dispõe o §3o do art. 300 do CPC, por dizer respeito tão somente a pesquisa de bens. Diante desse cenário, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas de bens registrados em nome do cônjuge da parte executada na demanda de origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 14:19:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador